Tribunal: TJDFT
Processo: 0725907-64.2024.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-24
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. HOTEL URBANO. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. INDISPONIBILIDADE DE DATAS PRETENDIDAS. CANCELAMENTO. DANO MORAL NÃO CONGIFURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pacote turístico adquirido na modalidade de data flexível impõe ao consumidor limitações quanto à escolha do período da viagem, sendo a incerteza contratual compensada por preços reduzidos.
2. A frustração da expectativa do consumidor, diante da indisponibilidade de datas, não configura, por si só, dano moral, especialmente na ausência de consequências relevantes.
3. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
4. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais. Ausente condenação em honorários advocatícios, diante da inexistência de contrarrazões.